Tribunal: CARF
Processo: 18492.000020/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 11.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese descumprimento do prazo previsto no inciso I do art. 56 da IN 28/1994.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18492.000020/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.711 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 11.
Não haverá prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, que se
regulamenta pelo Decreto 70.235/1972 e pelo RICARF. Matéria pacificada
pela Súmula CARF n. 11.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
descumprimento do prazo previsto no inciso I do art. 56 da IN 28/1994.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18492.000020/2008-17
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.711 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18492.000020/2008-17

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de auto de infração relativo ao despacho aduaneiro de
exportação à posteriori previsto no art. 52, I Instrução Normativa SRF n° 28/94:
“Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída
do território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos,
para uso e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira
estrangeira ou brasileira, em tráfego internacional;”
Segundo a fiscalização, a impugnante descumpriu o prazo para registro da
declaração de exportação, previsto para o último dia da quinzena subsequente
àquela na qual ocorreu o fornecimento, nos termos do art. 56, I da mesma IN
SRF n° 28/94.
Aplicou-se assim a multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n° 37/66
no valor de R$ 5.000,00 para cada descumprimento.
Intimada do Auto de Infração em 02/06/2008 (fl. 02), a interessada apresentou
impugnação e documentos, juntados às folhas 31 e seguintes, alegando em
síntese:

1. Discorre sobre o despacho de exportação a posteriori e suas obrigações
acessórias. Alega que cumpriu com todas as obrigações estabelecidas.
2. Alega que o art. 107, IV, “b” aplica-se aos casos de não entrega à fiscalização
dos documentos relativos à operação de exportação. Afirma que, apesar de
intempestiva, efetuou a entrega dos documentos. Afirma que o tipo infracional
não condena o atraso na entrega, mas apenas a ausência de entrega dos
documentos. Alega violação ao Princípio da Estrita Legalidade.
3. Afirma ainda que, mesmo que existisse a exigência da multa, esta deveria ser
cobrada apenas em relação ao mês calendário de apresentação dos documentos,
no caso o mês de outubro.
4. Requer, por fim, que sejam acolhidas as alegações da impugnante e que seja
julgado nulo o presente auto de infração.

A 22a Turma da DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação para
manter a exigência fiscal imposta no auto de infração. O acórdão recorrido fundamenta-se na
possibilidade de aplicação de multa por embaraço à fiscalização aduaneira pelo mero
cumprimento a destempo de obrigações acessórias.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Apelo no qual alega, se sede
preliminar, prescrição intercorrente do processo administrativo. No mérito repisa as razões já
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.711 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18492.000020/2008-17

aventadas na impugnação, destacando que cumpriu com todas as obrigações exigidas para o
Despacho de Declaração de Exportação (DDE) a posteriori, tais como o registro de saída da
mercadoria, controle das operações e correta classificação fiscal da mercadoria exportada. Invoca
o princípio da verdade material e a possibilidade de a Administração Pública rever seus próprios
atos quando da ocorrência de vícios e/ou nulidade. Pede pelo provimento do Recurso.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da prescrição intercorrente em processo administrativo

Embora o tema seja objeto de jurisprudência pacífica deste Tribunal
Administrativo, por exigência do art. 489, §1o, V do Código de Processo Civil, traço breves
comentários sobre o instituto da prescrição intercorrente em processo administrativo.
A prescrição é instituto do Direito que visa estabelecer um limite temporal para a
exigibilidade de certa obrigação em determinada relação jurídica. Os prazos prescricionais são
tratados por lei, vez que em razão da natureza de cada direito em debate, se faz necessário avaliar
razoável prazo para que uma prestação passe a ser inexigível.
Dentro do instituto da prescrição existem até mesmos os direitos imprescritíveis,
como os direito personalíssimos ou direitos da personalidade. Também se destacam os prazos
prescricionais adotados no Código Penal, que pela natureza da culminação sancionatória,
existem variáveis períodos temporais para que ocorra a prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
Da mesma forma existe a prescrição dos direitos oriundos de relação jurídica da
Administração Pública no exercício do poder/dever de fiscalização.
No que toca à prescrição intercorrente, trata-se de instituto igualmente
regulamentado por lei, que visa a extinção de obrigação na ocorrência de processo
administrativo, quando houver paralização por determinado período de tempo. Sobre o tema vale
a transcrição do art. 1a, §1o da Lei 9.873/1999, a saber:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.711 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18492.000020/2008-17

arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação,
se for o caso. – gn.

A Lei 9.873/1999 se ocupou de tratar dos prazos prescricionais no exercício do
poder de polícia da Administração Pública. Importante o destaque do exercício do poder de
polícia vez que, a própria Lei 9.873/1999 esclarece, com acerto técnico, que a Fiscalização
Tributária, pela natureza jurídica do direito que preserva, assume feições mais amplas que
ultrapassam à mera fiscalização de atos.
A distinção é feita de forma clara pela exceção trazida no art. 5o da Lei
9.873/1999:

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.

O enunciado legal é claro ao afirmar que não ocorrerá prescrição intercorrente
no curso de procedimentos administrativos de natureza tributária, que por ocasião, é regido
pelo Decreto 70.235/1972.
Na questão que se coloca em julgamento, se está diante de aplicação de sanção de
multa por embaraço à fiscalização aduaneira, cuja matriz legal encontra arrimo no art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei 37/1966. Há de se destacar que o próprio Decreto-Lei 37/1966, em seu art.
118, atesta a natureza do procedimento que será adotado para a persecução das penalidades nele
previstas.
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base
a representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do
regulamento.(DL 37/66) – gn.

Sendo pela linha de raciocínio que se constrói na presente argumentativa, a
conduta descrita no auto de infração em guerreio submete-se à procedimento administrativo
fiscal, cuja regência está no Decreto 70.235/1972.

Valiosa a transcrição do art. 37 do diploma legal em referência:

Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.(Decreto 70.235/1972)

É de se observar que o art. 37 do Decreto 70.235/1972 remete o julgamento em
segunda instância aos moldes do que determina o Regimento Interno deste Conselho – RICARF,
que regulamenta a forma de proceder das turmas julgadoras quando da existência de
jurisprudência pacífica, sobretudo sob a forma de súmula.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.711 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18492.000020/2008-17

Em oportuno, a matéria suscitada em preliminar encontra-se pacífica na
jurisprudência do CARF por meio do enunciado n. 11, a saber:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Embora a exceção do art. 5o da Lei 9.873/1999 exclua a possibilidade de
prescrição intercorrente em procedimento de natureza tributária, não se afasta a natureza fiscal
do processo de exigência de multa aduaneira, bem como a regência pelo Decreto 70.235/1972,
que em segunda instância segue os ditames do RICARF.
A jurisprudência deste Tribunal Administrativo, formalizada em súmula é,
indiscutivelmente, de observância obrigatória pelos conselheiros e turmas julgadoras conforme o
que dispõe o art. 72 do Anexo II do RICARF. Sendo assim, furto-me a apreciar o tema em
debate, vez que tratado pela já mencionada Súmula CARF n. 11, cuja aplicação é vinculante a
esta turma julgadora.
Por tudo acima exposto e pela eficácia vinculante da Súmula CARF n. 11, rejeito
a preliminar de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

2
Da multa por embaraço

Pelo que se infere do auto de infração de e-fls. 2/10, a Recorrente fora autuada
com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, na monta de R$
25.000,00 por embaraço à fiscalização aduaneira.
O auto de infração em comento fundamenta a ocorrência do embaraço em razão
de a empresa de transporte internacional ter deixado de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada, ou sobre operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A infração refere-se às DDEs (Declaração de Despacho de Exportação) n°s
2071237813/8, 2071233211/1, 2071233154/9, 2071233185/9 e 20711494013/4, contendo
despacho de exportação a posteriori de combustível, que deveriam ser apresentadas pela
Recorrente à cada quinzena do mês, até o último dia da quinzena subsequente à unidade da SRF
que jurisdiciona o local do fornecimento.
Os fornecimentos foram apresentados com notas fiscais de agosto/2007 e uma de
setembro/2007, que teriam como limite máximo de entrega as datas 15/09/2007 e 30/09/2007,
respectivamente.
A exigência de apresentação das notas fiscais ao DDE encontra amparo no que
prescreve o inciso I do art. 56 da IN SRF n. 28/1994:

Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações
indicadas no art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o
a 9o, no que couber:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.711 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18492.000020/2008-17

I - pelo fornecedor dos produtos a que se refere o inciso I, com base nos
fornecimentos realizados em cada quinzena do mês, até o último dia da
quinzena subseqüente, à unidade da SRF que jurisdiciona o local do
fornecimento; (IN SRF n. 28/1999)

Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;
Vale lembrar que além das informações trazidas no auto de infração, bem como as
notas fiscais acostada aos autos às e-fls. 11/20, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente
como fornecedora de mercadoria destinada à exportação e as datas de informação das notas
fiscais à unidade da RFB a qual é jurisdicionada, conforme se verifica do documento acostado
aos autos à e-fl. 22:

Portanto, incontroversa a conduta descrita no auto de infração, de modo que não
se discute a materialidade da norma punitiva aplicada.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.711 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18492.000020/2008-17

Constatada a conduta que viola regras aduaneiras e a adequada aplicação de
sanção de multa pelo Auditor Fiscal, não existem razões fáticas ou jurídicas aptas a afastar a
exigência da multa de R$ 25.000,00, vez que encontra-se robustamente comprovado nos autos a
prestação de informações a destempo, dando ensejo à imputação da multa prevista no art. 107,
IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 à cada nota fiscal de exportação.
Discorre ainda a Recorrente que não houve dolo ou até mesmo dano ao controle
aduaneiro, vez que as informações foram efetivamente prestadas e intempestividade não causou
qualquer prejuízo à fiscalização aduaneira.
As aduanas exercem atividade estatal de controle e a regulamentação de prazos
existe com o fim precípuo de salvaguardar o regular exercício do poder de polícia. A hipótese de
incidência da multa contestada é de responsabilidade objetiva, cujo descumprimento do prazo já
é suficiente para caracterizar prejuízo ao controle alfandegário. Trata-se de infração que
consuma-se pela mera conduta. Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação
aduaneira deve ser entendida como de responsabilidade objetiva. Em síntese, pode-se dizer que a
responsabilidade por infração aduaneira independe da intenção do agente, da natureza do ato ou
até mesmo e da extensão dos seus efeitos, razão pela qual entendo como acertada a imputação da
multa.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital